Tribunal: CARF
Processo: 18470.725851/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725851/2018-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ EDMUNDO BORGES MAGNO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DA
APOSENTADORIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.343/2013.
Os beneficiários que passaram a receber complementação de aposentadoria no
período de 01/01/2008 a 31/12/2012, de que trata o art. 1o da IN RFB no
1.343/2013, submetidos à incidência do imposto sobre a renda, e que não
tenham ação judicial em curso, versando sobre a mesma matéria, poderão
pleitear o montante do imposto retido indevidamente.
A Instrução Normativa n. 1.343/2013 traz um método no qual o tributo pago
no período é deduzido dos rendimentos tributáveis recebidos a título de
complementação de aposentadoria, até não haver mais saldo a ser descontado.
Não há, legalmente, vedação à restituição do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725851/2018-25
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725851/2018-25

Trata o processo de Pedido de Restituição/Ressarcimento (fl. 02 e 03) do
contribuinte ora Recorrente, de pagamentos ocorridos entre 01/1989 a 12/1995. Conforme
afirmado no Pedido (fl. 03), datado de 25/06/2018:
(fl. 03) A IN 1343/2013 estipula que os valores recolhidos e que davam margem a
bitributação por ocasião do recebimento do benefício do fundo de pensão, fossem
compensados na ocasião da aposentadoria.
Acontece que por força de doença preexistente (Neoplasia Maligna, antes da efetiva
aposentadoria), logo ao me desligar da empresa (PETROBRAS) e aposentar-me,
efetivamente, pela previdência complementar(PETROS), já estava elegível à isenção do
recolhimento do IR. Considerando que a IN justamente visa a corrigir o recolhimento
ocorrido em ocasião equivocada e que na ocasião em que deveria realmente ocorrer o
recolhimento (Na ocasião do recebimento do benefício), estaria isento do recolhimento
em função da doença, é injusto e incorreto que o valor seja compensado, pois na
verdade nenhum recolhimento deveria acontecer na data do recebimento do benefício,
como já supra citado. Desta forma estou pleiteando que o valor a ser compensado
seja devolvido diretamente ao contribuinte, como uma restituição de valor
recolhido indevidamente.
Traz documento da PETROS com a relação das contribuições vertidas ao Plano
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. Afirma que o total corrigido, até 06/2017, a ser
compensado, é de R$ 194.763,92. Também traz laudo médico apresentado à PETROS. Aduz
que, considerando que o laudo médico só foi apresentado à PETROS em 11/2017, o fundo de
pensão chegou a realizar as compensações, mas que nesse momento não se altera a questão, pois
na declaração do IRPF 2018 o contribuinte considerou todo o valor compensado como
efetivamente isento de tributação em função da doença e não pela compensação referente a
IN 1373/2013.
No Despacho Decisório no 0.085/2020/EQAUD5/DRFNIU/RFB (fl. 18-19), em
Sessão de 24/06/2020, o pedido de restituição foi indeferido.
A justificativa foi de que os valores recebidos das contribuições à entidade de
previdência complementar são declarados na “ficha de rendimentos isentos” para não
sofrerem bitributação, diferentemente de rendimentos de natureza isenta recebidos por
portadores de moléstia grave.
O Auditor-Fiscal também trouxe que o resultado da pesquisa DIRF (fl. 14 a 17)
aponta o tratamento dado ao resgate das contribuições recebidas da FUNCEF nos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro com base na IN 1343/2013, ressaltando a alocação do
resgate das contribuições no mês de dezembro – quando do reconhecimento da isenção do
contribuinte por moléstia grave tipificada em Lei pela fonte pagadora, no quadro de rendimentos
isentos por moléstia grave alcançada pelo conjunto das Leis 7.713/1988 e 13.146/2015:
(fl. 19) Dessa forma, ocorre a inaplicabilidade do inciso I do art. 165 do CTN
combinado com o inciso I do art. 175 do mesmo diploma legal, em virtude de Lei
que proibiu a constituição do crédito tributário, uma vez que tais recebimentos foram
alcançados pela isenção por moléstia grave do contribuinte.
A unidade de origem indeferiu o pleito, informando que a fonte pagadora
Petros corretamente abateu valores de contribuições a partir da aposentadoria do
contribuinte, ou seja nos meses de agosto a novembro de 2017, com base na IN 1343/2013, e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725851/2018-25

que os rendimentos do mês dezembro foram totalmente considerados isentos pelo
reconhecimento de moléstia grave do interessado.
Cientificado em 05/08/2020 (fl. 20), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 25 a 28) em 01/09/2020. Alegou, em suma, que tem direito adquirido à
restituição do tributo. Todavia, dada sua isenção, inviabilizada a via da compensação do indébito
com créditos vincendos, a Fazenda indeferiu seu pedido de restituição. Entende que não há
incompatibilidade entre os arts. 165, I e 175, I, ambos do CTN.
O Acórdão 106-008.181 da 16a Turma da DRJ06 (fls. 31 a 33), em Sessão de
19/01/2021, julgou a manifestação improcedente. Entendeu-se que não há previsão regulamentar
para a restituição pleiteada pelo contribuinte como alternativa à impossibilidade de compensação
pela ausência de rendimentos tributáveis.
Invocou-se a IN RFB 1.343/2013, onde, para os beneficiários que se aposentarem
a partir de 1o de janeiro de 2013, a entidade de previdência complementar (fonte pagadora) fica
desobrigada da retenção do imposto na fonte relativamente à complementação de
aposentadoria recebida de entidade de previdência complementar, inclusive a relativa ao
abono anual pago a título de décimo terceiro salário, no limite que corresponda aos valores das
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário. E os valores das contribuições, nesse
caso, devem ser abatidos da complementação de aposentadoria recebida de previdência
complementar, mês a mês, até se exaurirem.
Com a ciência em 25/02/2022, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
42 a 49) em 25/03/2022. Aduz que o Acórdão 106-008.181 é claro ao reconhecer o crédito
tributário, no entanto, não concede o direito à restituição por falta de previsão regulamentar.
Questiona a impossibilidade de se ter o reconhecimento líquido e certo sobre um determinado
crédito tributário sem poder gozar de sua restituição. Novamente, pede a restituição do tributo,
uma vez que a compensação tributária restou impossibilitada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Com a ciência em 25/02/2022, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
42 a 49) em 25/03/2022. Portanto, tempestivamente.
Restituição do crédito tributário. Instrução Normativa 1.343/2013.
De plano entendo que a questão levantada pelo Recorrente não se trata de saber ou
não se existem condições para a isenção (moléstia grave, proventos de aposentadoria).
Trata-se, sim, de discussão sobre bitributação quanto ao Imposto de Renda, dos
participantes e assistidos que contribuíam com fundos de pensão privados de 1989 a 1995. No
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725851/2018-25

momento em que a receita institui a IN 1.343/2013, se objetiva pagar o que era devido em
relação a este período. Graças à Instrução Normativa, o contribuinte fica “sem pagar” o Imposto
de Renda, devido à dedução do saldo de cada aposentado.
O pedido do contribuinte está em receber a restituição por outra via que não a
compensação. O que se pede, ao cabo, é o reconhecimento do direito de restituição.
A 1a instância decidiu sobre o tema que não há previsão regulamentar para a
restituição pleiteada pelo contribuinte como alternativa à impossibilidade de compensação pela
ausência de rendimentos tributáveis. Dado que o contribuinte é isento, não havendo tributo a
pagar, não há o que ser compensado.
O que ocorre é que não se pode restituir algo que não foi retido, é dizer, nenhum
valor foi retido no ano-calendário 2017 para que se pudesse restituir no ano de 2018. Nesse caso,
não há direito creditório do contribuinte, haja vista que foi concedido um crédito de base de
cálculo e não de tributo indevido.
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 75
DF CARF MF
Original